Tribunal: TJDFT
Processo: 0001206-29.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. LEI No 9.503/97. LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE CULPA. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA NA MODALIDADE IMPRUDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.
1. Denúncia em delito culposo genérica e inepta no entendimento da Defesa. Mas, peça acusatória que aponta réu dirigindo com excesso de velocidade; e percepção tardia para frenagem ou desviou, atende aos requisitos do artigo 41, do Código de Processo Penal, no sentido de que foi imprudente, negligente e imperito na condução de veículo automotor, ao atropelar pessoa na faixa de pedestre.
2. O acusado não observou o seu dever de trafegar com as cautelas necessárias em via pública, o que terminou por provocar o atropelamento da vítima na faixa de pedestres por sua culpa, na forma, no mínimo, só da imprudência.
3. Ações penais em curso não podem ser utilizadas para caracterizar os maus antecedentes.
4. Preliminar rejeitada. Dado parcial provimento ao recurso.